Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCABÍVEL REDEFINIÇÃO DA NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra a decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido do autor para suspender a exigibilidade do imposto de renda referente a pagamento da Gratificação de Serviço Voluntário.
2 – Agravo de instrumento. Gratificação de serviço voluntário. Caráter remuneratório. Cognição Sumária. Na forma do art. 3o, VIII da Lei 10.486/2002, a gratificação de serviço voluntário constitui-se em parcela remuneratória devida ao militar que, voluntariamente, durante seu período de folga, apresenta-se para o serviço de policiamento, prevenção de combate a incêndio e salvamento, atendimento pré-hospitalar ou segurança pública de grandes eventos ou sinistros, com jornada não inferior a 8 (oito) horas, na conveniência e necessidade da Administração. Tal gratificação é expressamente definida pela legislação de regência como de caráter remuneratório. Não cabe ao Poder Judiciário redefinir tal natureza, ainda mais em juízo de cognição sumária. Ausente, pois, probabilidade do direito do agravante. A aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. Agravo de instrumento ao qual se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F